Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720042-59.2020.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ANGELICA SOARES DE SOUSA DESPACHO Manifeste-se a autora/apelada, no prazo de 5 dias, acerca da petição e documentos de id 24248612. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR